Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701357-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARGARIDA DE OLIVEIRA GALVAO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em que pese ter restado superada a impugnação aos cálculos que originaram o presente precatório no Juízo da Execução, conforme noticiado pelo Ente Devedor, por meio do Processo SEI 14109/2020, Ofício no 12/2021 – PGDF/PGCONT/PROPREC/CHEFIA, ainda está sendo discutido se o(a) credor(a) já havia entrado no serviço público no período aquisitivo do direito em tela. Desta forma, visando garantir a regularidade no pagamento do precatório por esta Coordenadoria, aguarde-se decisão preclusa acerca da questão supra. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac